Tribunal: TJES
Processo: 5002013-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002013-49.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que acolheu o pedido formulado nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, extinguindo o feito, com base no art. 487, I, do CPC, além de condenar o Município de Vitória no pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 1855641)

Inconformado, o Município de Vitória se volta contra o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença, alegando ausência de fundamentação que justifique a fixação nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC e, ademais, sustenta que ao caso vertente deve incidir o disposto no art. 90, §4º, do CPC. Além disso, aduz que de acordo com o art. 39, da LEF, não é devida a condenação ao pagamento de custas processuais. A final, requer seja conhecido e provido o apelo,
“[...]
para que a referida sentença seja reformada, reduzindo-se o valor atribuído a título de honorários sucumbenciais, de acordo com o que determina o art. 90, §4º do CPC
[...]”
, bem como
“[...]
que se exclua a condenação do Município em custas, tal como estabelece o art. 39 da LEF.”
(Id. 1855647)

Contrarrazões no evento n. 1855651, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que acolheu o pedido formulado nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, extinguindo o feito, com base no art. 487, I, do CPC, além de condenar o Município de Vitória no pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 1855641)

No que diz respeito ao percentual fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que não vinga a irresignação, eis que pelo disposto no art. 90, §4º, do CPC,
“
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Essa não é a hipótese dos autos em que o Município de Vitória, ao ser intimado pela Julgadora de origem para se manifestar sobre a petição inicial a ação de embargos à execução em que o Estado do Espírito Santo alegou o adimplemento da verba exequenda, resistiu à pretensão dizendo
“[...]
que o comprovante de quitação anexado pelo Estado do Espírito Santo, NÃO SE REFERE A PRESENTE CDA, e sim, a quitação dos anos de 2016, 2017 e 2018. Os períodos cobrados na Execução anexa aos presentes Embargos, são dos anos de 2014 e 2015, inscritos respectivamente em 2015 e 2016. Assim, continua em aberto o presente débito, esclarecendo ainda, que corre na 4ª Vara de Fazenda Pública, processo de Desapropriação nº 0039654-35.2014.808.0024.”
(Id. 1855634)

Assim, agiu com acerto a magistrada singular que, ao acolher os pedidos formulados pelo ente público estatal, condenou o demandado Município de Vitória no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, do CPC.

Quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, todavia, tenho que prospera o inconformismo, uma vez que
“
o
art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

A propósito, ainda, atente-se para o seguinte aresto:

“
EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002815-52.2016.8.08.0024
(
100200011623
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO RESISTIDA – ART. 90, §4º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §3º, I, DO CPC – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não versando a hipótese sobre reconhecimento do pedido autoral, não há que se falar em incidência do art. 90, §4º, do CPC, denotando o acerto da sentença que, ao acolher os pedidos formulados pelo autor, condenou o demandado no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, do CPC.

2 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“
o
art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

3 – Apelação cível parcialmente provida, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.